Tribunal: CARF
Processo: 19647.001850/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001850/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.551 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ EVALDO RIOS LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001850/2008-13
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001850/2008-13

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fls. 11 a 15), relativamente ao ano-calendário de 2004, na qual foi
apurado crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), acrescido de multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.052,50
Multa de Ofício (75%)
2.289,37
Juros de Mora
1.146,51
Valor do Crédito Tributário Apurado
6.488,38
2. Anteriormente, o interessado havia declarado saldo de imposto a pagar no
valor de R$ 1.154,73 (fl. 14).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 13),
referido lançamento decorrera de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$ 11.100,00. Esclarece a autoridade lançadora que:
“Procedemos glosa das seguintes despesas médicas:
1 R$ 4.000,00 Fátima Cristina Rodrigues Salgueiro, CPF 192.242.493-53, tendo em
vista que os recibos não estão revestidos das formalidades legais previstas no inciso III
do art. 80 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e o contribuinte, apesar de intimado, não
comprovou o efetivo pagamento;
2-R$ 7.000,00-Juliana Bezerra da Silva, CPF 019.461.474-35, tendo em vista que o
contribuinte, apesar de intimado, não comprovou o efetivo pagamento;
3-R$ 100,00-Maria da Conceição Chaves, CPF 433.260.994-87, tendo em vista que
não há previsão legal para dedução relativa a nutricionista.”
4. Devidamente cientificado em 14 de janeiro de 2008 (fl. 17), o contribuinte
apresenta impugnação (fls. 2 a 5) em 12 de fevereiro de 2008 com base sinteticamente
nos seguintes fundamentos:
“(...)

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001850/2008-13

(...)

(...)

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001850/2008-13

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM NUTRICIONISTA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/10/2012, o(a) contribuinte, em 07/11/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001850/2008-13

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
5. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma
conhecimento.
6. De início, ressalta-se que o contribuinte concorda expressamente com a glosa
da despesa com nutricionista no valor de R$ 100,00. Por conseguinte, trata-se de
matéria não impugnada, tornando-se definitiva no âmbito do Processo administrativo
Fiscal, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
7. Logo, trata-se de lide restrita à glosa de despesas médicas no valor de R$
11.000,00, em razão da falta de comprovação do efetivo pagamento dos valores
expressos nos recibos emitidos pelas profissionais Juliana Bezerra da Silva (R$
7.000,00) e Fátima Cristina Rodrigues Salgueiro (R$ 4.000,00). Quanto aos recibos
desta última, a fiscalização também constatou descumprimento dos requisitos legais.
8. A tal respeito cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II e III, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifos acrescidos)
8.1 Observa-se que a documentação comprobatória das despesas com saúde,
para efeito de dedução da base de cálculo do imposto, deve necessariamente
identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF ou CNPJ do
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001850/2008-13

prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode indicar como prova o
cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
9. Com o intuito de comprovar os dispêndios com saúde, o impugnante traz ao
processo recibos conforme detalhamento a seguir:
Nome do Profissional
Especialidade
Folha
Valor (R$)
Requisitos Legais
Juliana Bezerra da Silva
Fonoaudiologia
6
7.000,00
- Não identifica beneficiário
Fátima Cristina Rodrigues Salgueiro
Psicologia
7
4.000,00
- Não identifica beneficiário
- Não contém endereço do emitente
9.1 Vale frisar que o endereço constante do recibo da profissional Fátima
Cristina Rodrigues Salgueiro é o do sujeito passivo, como pode ser verificado na
declaração de ajuste à fl. 19, enquanto que a norma citada exige o endereço do
emitente.
9.2 Como se vê, a documentação apresentada não atende às formalidades
legalmente exigidas, o que já é passível de crítica frente à legislação regente.
10. Não obstante, ainda que cumpridos todos os requisitos enumerados,
destaca-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto.
A tônica do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Entretanto, mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
11. Ao contrário do alegado pela defesa, no caso de deduções, o ônus da prova
é do sujeito passivo, cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os
questionamentos acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, a teor do art.
73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
11.1 Os arts. 923 e 924 do RIR/99, citados pelo defendente para argumentar
sobre o ônus da prova, referem-se à escrituração contábil, desde que mantida
consoante as normas legais e respaldada em documentação hábil. Logo, não estão
relacionados com dedução de despesas médicas da pessoa física e recibos particulares
de livre emissão.
11.2 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de
prova. No presente caso, o contribuinte foi intimado (fl. 55) a apresentar
documentação capaz de evidenciar o pagamento das despesas com as referias
profissionais de saúde, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
transferências e extratos bancários. Como solução alternativa, o interessado poderia
demonstrar a realização do serviço através de cópias de exames, laudos, requisições,
prontuários, fichas de atendimento ou outros documentos de natureza similar que
servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada foi juntado ao processo nesse
sentido.
12. Esclareça-se que a autuação não possui como fundamento a falsidade
documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação
do serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados
isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001850/2008-13

12.1 No tocante ao art. 845, § 1o, do RIR/99, mencionado pelo impugnante para
aduzir que os esclarecimentos só poderão ser rejeitados pelos lançadores com
elemento de prova ou indício de falsidade ou inexatidão, deve ser dito que o contexto
de tal dispositivo é a quantificação do montante dos rendimentos tributáveis. Nessa
hipótese sim, o ônus da prova é da Fazenda Pública, uma vez que, à exceção das
presunções legalmente estabelecidas, compete à autoridade fiscal, no exercício de
atividade vinculada, diligenciar e demonstrar a ocorrência de eventual omissão de
rendimentos. Porém, como anteriormente comentado, para deduções cabe ao sujeito
passivo comprová-las.
13. Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão,
deve conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da
realização do serviço. Sobre o tema, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de
documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os
próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
14. Por fim, informa-se que o art. 841. do RIR/99 traz outras hipóteses de
lançamento de ofício além do inciso II transcrito pelo autor. No entanto, o caso aqui
tratado pode ser perfeitamente enquadrado na própria norma colacionada na
impugnação, já que referido inciso engloba hipótese de esclarecimentos prestados de
maneira insatisfatória.
15. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
ratifica-se a glosa de despesas médicas:
a) quanto à nutricionista no valor de R$ 100,00, por acatamento expresso do
contribuinte;
b) quanto à fonoaudióloga Juliana Bezerra da Silva (R$ 7.000,00) e à psicóloga
Fátima Cristina Rodrigues Salgueiro (R$ 4.000,00), por descumprimento das
formalidades legalmente exigidas para a documentação comprobatória e por falta de
comprovação da efetividade do pagamento e da realização do serviço.
16. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter o
crédito tributário exigido, com juros atualizados nos termos da legislação de regência.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Acrescentamos, ainda, que as declarações (e-fls. 117 e 121), emitida pelo
respectivo profissional no intuito de ratificar a prestação dos serviços, é insuficiente para
comprovar a efetividade, junto ao Fisco, da realização das despesas médicas.
Ela tem aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.551 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001850/2008-13

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que as declarações de pagamento
presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 132
DF CARF MF
Original